Tribunal: TJMT
Processo: 1005551-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005551-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUZINETH DOS SANTOS - CPF: 349.996.712-04 (AGRAVADO), ADEMIR CORREIA DA SILVA - CPF: 942.954.171-49 (AGRAVADO), LUZINETH DOS SANTOS - CNPJ: 06.281.006/0001-60 (AGRAVADO), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO), LUZINETH DOS SANTOS - CNPJ: 06.281.006/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
LUZINETH DOS SANTOSe ADEMIR CORREIA DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE
VALORES DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES –
INCOMPROVADO
– DOCUMENTO APÓCRIFO ACOSTADO AOS AUTOS, SEM VALOR PROBATÓRIO –

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA
REALIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

Mostra-se temerária a imediata liberação de valores referente aos importes constritos em garantia à execução, pois, os valores se mostram aquém do montante devido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 138231162 –
autos de origem PJE Nº 0003140-70.2015.8.11.0087
) pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte-MT, que determinou a transferência do saldo remanescente bloqueado ao executado nos seguintes termos:

“
Analisando a manifestação e documentos acostados ao ID 138158671, a parte executada demonstrou que o débito remanescente é menor do que o valor que se encontra penhorado, sendo inclusive, reconhecido pelo exequente como satisfatório para quitar o débito.Desse modo, determino o desbloqueio do valor penhorado ao ID 137179170, com a transferência para a conta do banco exequente do valor R$ 1.266,62 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) para o pagamento da parcela pendente e R$ 126,66 (cento e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de honorários advocatícios.Os valores remanescentes bloqueados nestes autos devem ser transferidos à conta da parte executada.

Quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral, deve a parte executada manejá-los através de ação própria, uma vez que a ação executiva possui rito diverso.Intime-se o exequente para se manifestar acerca da quitação do débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito pelo integral pagamento.”

(grifo original)

Em razões recursais

(ID nº
205249695
)
,
o s Agravante s invoca m os seguintes questionamento
s fático-jurídicos
:

1
. Argumenta que não aceitou a composição de novo acordo, permanecendo saldo em aberto no valor de R$ 10.327,21 (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos);

2. Defende a manutenção da penhora realizada nos autos.

O pedido recursal
liminar
para que fosse atribuído efeitos suspensivos à decisão vergastada, fora deferido
,
conforme

ID nº
206446160.

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
,
afirmando que
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento
,
e manutenção da decisão exarada pelo juízo
a quo
.

(ID nº
210345160
)

O ilustre representante do Parquet informou que não há qualquer razão justificadora para intervenção ministerial

no presente caso
(ID nº 214251675)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
S
:
LUZINETH DOS SANTOSe ADEMIR CORREIA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Co
nforme relatado anteriormente
, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo banco Agravante em face de decisão proferida pelo juízo
a quo
na origem, nos autos de Execução por Título Extrajudicial
referente ao
contrato n° 007.528.439, materializado na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo — Capital de Giro e na vigência do estabelecido.

Assevera a agravante, que fora necessário interpor
agravo de instrumento de decisão que reconheceu o débito no valor de R$ 1.266,62 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), determinando desbloqueio das contas bancárias das partes agravadas. Inconformada, a Agravante vem aos autos, alegando que os Agravados deviam o total de R$ 10.327,21 (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), e teriam se utilizado de uma minuta sem assinatura para tal alegação de diminuição, eis que não são essas as verdades dos fatos.

Lado outro,
os agravados afirmam que existia acordo discutido junto ao escritório de advocacia representante do banco agravante para quitação do débito “sub judice”.

Defendem a necessidade de ser mantida a decisão que
determinou o desbloqueio dos valores penhorados nos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos, percebe-se que assiste razão ao pleito da agravante, pois, conforme já relatado,
ao proferir
a decisão que
determin
ou
a liberação do saldo remanescente penhora o Juízo
a quo

consignou que:

“Analisando a manifestação e documentos acostados ao ID 138158671, a parte executada demonstrou que o débito remanescente é menor do que o valor que se encontra penhorado,
sendo inclusive, reconhecido pelo exequente como satisfatório para quitar o débito
.

Desse modo, determino o desbloqueio do valor penhorado ao ID 137179170, com a transferência para a conta do banco exequente do valor R$ 1.266,62 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) para o pagamento da parcela pendente e R$ 126,66 (cento e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de honorários advocatícios.Os
valores remanescentes
bloqueados nestes autos devem ser transferidos à conta da parte executada.”
(grifo nosso)

Ora, a meu ver, não
existe qualquer manifestação da agravante concordando com o adimplemento do débito como equivocadamente consignado pelo julgador de origem.

Nota-se, ainda, que a minuta de acordo apesar de carregar o timbre do patrono da agravante, fo
ra
acostada pelo agravado sem qualquer tipo de assinatura
física ou digital
, porquanto, carece de validade probatória.

Nesta senda, mostra-se temerária a imediata liberação de valores referente aos importes constritos em garantia à execução quando ainda há controvérsia relativa ao valor do débito
“sub judice”
.

Ademais, percebe-se que em suas razões recursais, o banco agravante traz planilha com demonstrativo do débito, que, supostamente, comprovam as alegações da agravante da origem e valores do débito (R$10.327,21).

Com efeito,
analisando as
conversas
via “
whatsapp
”

trazidas aos autos pela agrava
da
, que
havia tratativas sendo realizadas
entre os patronos dos litigantes
, sendo possível extrair que a avença
apesar de estar sendo debatida
e ajustada
,

não havia sido sacramentad
a
com a devida assinatura e protocolo da petição de acordo junto ao julgador de origem para posterior homologação judicial.

R
egistra-se
ainda,
que con
s
ta no ID nº 205249695
, trecho da conversa realizada entre os causídicos dos litigantes, em 8 de janeiro, em que a parte agravada não aceita a proposta do acordo por discordar dos valores do débito.

Ademais, se levado em conta única e exclusivamente a minuta apócrifa juntada aos autos, denota-se que, o débito remanescente alcançaria o importe de 10.873,44 (dez mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Senão vejamos:

“Os executados, neste ato e na melhor forma de direito, comparecem espontaneamente aos autos, se dando por citados e confessam ser devedores do banco exequente, da quantia líquida, certa e exigível de R$ 10.873,44 (dez mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), representada pelo título que instrui a petição inicial da presente ação, sendo ele a Carteira/Contrato 415/78594 (Contrato de origem: 351/7528439), vinculado à agência e conta 1288/16299”

Portanto, conforme dito, não se pode olvidar que as partes estavam em discussão para buscar a autocomposição do débito “sub judice”, inclusive com troca de conversas e envio de minutas para entabular o acordo, contudo, o Julgador não
pode se basear em documento apócrifo, sem aposição de assinatura de qualquer das partes.

Desta forma, a meu ver, a manutenção da penhora realizada nos autos é a medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS VALORES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DE CADA UM DOS TITULARES – LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR BLOQUEADO – IMPOSSIIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se temerária a imediata liberação de valores referente aos importes constritos em garantia à execução, quando ainda se encontra pendente análise dos embargos de terceiros, onde se constata que o terceiro de boa-fé possui conta corrente conjunta com o executado
”.

(N.U 1018419-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)
.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
DOU
-
LHE PROV
IMENTO
,
para
reformar a decisão
vergastada,
declarando
o valor do débito no importe de
R$ 10.327,21 (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), e por conseguinte, manter a penhora realizada
nos autos
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024